Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-45.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-45.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DERLUSA DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE VIEIRA CEZIMBRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (LEI Nº 9.099/95). FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO RITO PROCESSUAL. SÚMULA 33 DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 319 E 320 DO CPC). MÉRITO: FRAUDE BANCÁRIA SOFRIDA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA EM PROCESSO ANTERIOR AO RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. PAGAMENTO EFETUADO.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL NOS DIREITOS DO CREDOR (ART. 346, III, DO CÓDIGO CIVIL). IDENTIFICAÇÃO DA APELANTE COMO BENEFICIÁRIA FINAL DOS VALORES FRAUDADOS. COMPROVANTES DE TRANSAÇÃO SISTÊMICA QUE VINCULAM O CPF DA RÉ AO CRÉDITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA LEGÍTIMA PARA O RECEBIMENTO OU DE FATO IMPEDITIVO (ART. 373, II, DO CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO. RECONVENÇÃO: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO (ART. 188, I, DO CC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por DERLUSA DOS REIS SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira (Banco Santander), objetivando a restituição de R$ 1.196,01.

2. O banco apelado foi condenado em demanda anterior (processo nº 0031413-47.2022.8.05.0001) a indenizar terceiro por fraude bancária cujos valores foram rastreados até a conta da apelante. Após satisfazer a condenação, o banco buscou o regresso fundamentado no direito de sub-rogação.

3. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência e inépcia e condenou a ré à restituição do valor material comprovadamente recebido, julgando improcedente o pleito reconvencional de danos morais, o que motivou a presente insurgência recursal.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber:

a) se a competência dos Juizados Especial Cíveis em razão do valor da causa é absoluta ou se constitui faculdade da parte demandante optar pelo juízo comum;

b) se a petição inicial acompanhada de extratos de trânsito financeiro e decisão judicial anterior padece de inépcia por falta de documentos indispensáveis;

c) se a comprovação sistêmica do ingresso de valores fraudulentos em conta vinculada ao CPF da ré é suficiente para autorizar o regresso via sub-rogação legal e evitar o enriquecimento sem causa;

d) se o manejo de ação de cobrança lastreada em indícios documentais configura ato ilícito capaz de ensejar reparação extrapatrimonial em favor da ré.

III. Razões de decidir

5. Preliminar de Incompetência Absoluta: Rejeição. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 33) e nesta Corte, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, sendo facultado à parte autora a escolha do rito, independentemente de o valor da causa ser inferior a quarenta
salários mínimos
. Precedentes: RMS 61.604/RS e Agravo de Instrumento 8026784-86.2025.8.05.0000 (TJBA).

6. Preliminar de Inépcia da Inicial: Rejeição. A inicial contém a descrição lógica dos fatos e fundamentos, permitindo a ampla defesa. A discussão sobre a qualidade dos extratos sistêmicos como prova plena do débito é matéria afeta ao mérito da causa e não à aptidão processual da peça, devendo ser resolvida sob a ótica do ônus probatório.

7. Mérito: Sub-rogação Legal e Vedação ao Enriquecimento sem Causa. A instituição financeira que indeniza consumidor por danos decorrentes de fraude (fortuito interno) sub-roga-se nos direitos do credor originário para reaver o montante do beneficiário final do enriquecimento ilícito (
Arts
. 346, III e 349 do Código Civil)
.

8. Força Probatória dos Documentos: Os extratos sistêmicos detalhados que identificam o CPF da ré como "Beneficiário Final" das operações via boleto e PIX constituem prova hábil do trânsito patrimonial. Caberia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a licitude da origem do crédito ou negar o recebimento mediante a juntada de sua própria movimentação bancária, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Improcedência da Reconvenção: O ajuizamento de ação judicial fundamentada em indícios de benefício financeiro indevido constitui exercício regular de direito (Art. 188, I, do CC
) .
Inexistindo prova de conduta abusiva ou leviana pelo banco, não há que se falar em dano moral indenizável à parte ré.

IV.

Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa para o autor, não havendo impedimento ao processamento de causas de menor valor perante a Justiça Comum. 2. Opera-se a sub-rogação legal em favor da instituição financeira que ressarce vítima de fraude bancária, legitimando a cobrança contra o beneficiário do crédito indevido. 3. O comprovante de transação bancária que individualiza o destinatário final do recurso fraudado gera presunção de enriquecimento sem causa, transferindo ao réu o ônus de provar a causa legítima do ingresso patrimonial. 4. O simples manejo de via judicial regressiva não configura ato ilícito e não enseja reparação por dano moral em face do exercício regular de direito."

Dispositivos relevantes citados:

Legislação: Código Civil,
arts
. 188, I, 346, III, 349, 876 e 884; Código de Processo Civil,
arts
. 319, 320 e 373.

Jurisprudência: TJBA, Apelação nº 8000284-83.2023.8.05.0248 (Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade
) ;
TJBA, Apelação nº 8038131-50.2024.8.05.0001 (Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino
) ;
STJ, RMS nº 61.604/RS (Rel. Min. Raul Araújo
) ;
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.972.821/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001168-45.2023.8.05.0141
, em que figuram como Apelante DERLUSA DOS REIS SILVA

e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
REJEITAR AS PRELIMINARES de incompetência absoluta do Juízo e de inépcia da petição inicial e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA